Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-05.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Lei Estadual 10705/2000, artigo 13, I. Não inferior à adotada para o lançamento do IPTU ou ITR. Estabelecida pelo Decreto 55002/2009 como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI. Base de cálculo que deve ser o valor venal, valor pelo qual o imóvel pode ser vendido, valor de mercado, segundo o disposto no artigo 38

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Lei Estadual 10705/2000, artigo 13, I. Não inferior à adotada para o lançamento do IPTU ou ITR. Estabelecida pelo Decreto 55002/2009 como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI. Base de cálculo que deve ser o valor venal, valor pelo qual o imóvel pode ser vendido, valor de mercado, segundo o disposto no artigo 38 do Código Tributário Nacional. Decreto que não majorou a base de cálculo, que continua sendo o valor venal ou valor de mercado na data do fato gerador. Valor que sofre oscilações de mercado. Critérios para a sua determinação que podem ser estabelecidos por decreto, sem necessidade de lei em sentido estrito. Conformidade com os artigos 97, II, § 1o, 144, § 1o e 148 do Código Tributário Nacional. Acompanha-se, no entanto, entendimento em contrário desta e de todas as câmaras com competência para essa matéria, de adotar como base de cálculo o valor considerado para lançamento do IPTU ou ITR, em consonância com a Lei Estadual 10705/2000, porque seria inútil sustentar divergência. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011874-05.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida NIUBE AMADO ALVAREZ ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
2
VOTO No 35309
REEXAME NECESSÁRIO N° 1011874-05.2020.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
INTERESSADOS: NIUBE AMADO ALVAREZ ALONSO, ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança.
ITCMD. Base de cálculo. Lei Estadual 10705/2000, artigo
13, I. Não inferior à adotada para o lançamento do IPTU ou
ITR. Estabelecida pelo Decreto 55002/2009 como base de
cálculo o valor venal de referência do ITBI. Base de cálculo
que deve ser o valor venal, valor pelo qual o imóvel pode
ser vendido, valor de mercado, segundo o disposto no
artigo 38 do Código Tributário Nacional. Decreto que não
majorou a base de cálculo, que continua sendo o valor
venal ou valor de mercado na data do fato gerador. Valor
que sofre oscilações de mercado. Critérios para a sua
determinação que podem ser estabelecidos por decreto,
sem necessidade de lei em sentido estrito. Conformidade
com os artigos 97, II, § 1o, 144, § 1o e 148 do Código
Tributário
Nacional.
Acompanha-se,
no
entanto,
entendimento em contrário desta e de todas as câmaras
com competência para essa matéria, de adotar como base
de cálculo o valor considerado para lançamento do IPTU
ou ITR, em consonância com a Lei Estadual 10705/2000,
porque seria inútil sustentar divergência. Segurança
concedida. Reexame necessário não provido.
Sentença proferida em 07 de abril de 2020, pela eminente
magistrada, Doutora Roberta de Moraes Prado, concedeu ordem de segurança para
determinar o recolhimento do imposto “causa mortis”, ITCMD, segundo o valor utilizado
para efeito do lançamento do IPTU, na forma da Lei Estadual 10705/2000, fls. 54/58.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte para efeito de reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
3
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
O impetrante se insurgiu contra a base de cálculo do
imposto de transmissão causa mortis sobre imóveis urbanos segundo o valor venal de
referência para o ITBI do Município de São Paulo, objeto de doação, postulando que
fosse o valor considerado para o IPTU.
Questão disciplinada pela Lei Estadual no 10705/2000:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo,
ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
A base de cálculo do imposto, nos termos do artigo 16,
parágrafo único, 2, do Regulamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o
de abril de 2002, redação conferida pelo Decreto no 55002/2009, passou a ser o
seguinte:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
4
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou
por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível
com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea a do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso. (com a
redação dada pelo Decreto no 55002/2009).
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos a eles relativos, Código Tributário Nacional, artigo 38, o que significa valor pelo
qual o bem ou direito pode ser vendido, ou seja, o seu valor de mercado, que sofre
oscilações.
Certo que a Lei Estadual 10705/2000, artigo 13, impõe que
a base de cálculo não pode ser inferior ao valor considerado para efeito do lançamento
anual do IPTU, em caso de imóvel urbano, ou do ITR, em caso de imóvel rural, o que
não impede que seja maior.
Ocorre que tal disposição serve igualmente para doações,
cuja base de cálculo deve ser o maior dos valores, o da própria doação ou o valor fixado
para o lançamento do IPTU ou do ITR.
Para as transmissões causa mortis, era simplesmente o
valor fixado para o lançamento do IPTU ou ITR, o que poupava o Estado do ônus de
controvérsias individuais para a determinação de valor no momento da abertura da
sucessão e do custo de avaliações sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
5
Com o Decreto no 55002/2009, o Estado novamente tomou
de empréstimo, não mais o valor empregado no lançamento do IPTU, mas o valor venal
de referência divulgado ou utilizado pelo município para efeito do ITBI, em relação aos
imóveis urbanos, ou os valores divulgados pela Secretaria Estadual da Agricultura, com
respeito aos imóveis rurais, vigentes à data da ocorrência do fato gerador.
Enquanto para o IPTU e o ITR, que são anuais, se adota o
que seria o valor de mercado do imóvel no dia primeiro de cada ano, esses novos
parâmetros sinalizam para o valor de mercado na data do fato gerador, que pode ser
diferente daquele do primeiro dia do ano em vista das oscilações a que se sujeita esse
valor de mercado.
Trata-se, no entanto, de um novo critério, inaugurado pelo
fisco estadual com o referido decreto, para a determinação da base de cálculo do
imposto, sendo que a sua aplicação a fatos geradores pretéritos não fere direito algum
do contribuinte, porquanto continua sendo o valor venal do imóvel da data do fato
gerador, apurado agora de uma outra forma, não incompatível com a disposição da lei
estadual, que apenas estabelecia um valor mínimo, mas em perfeita consonância com o
artigo 38 do Código Tributário Nacional, que diz que a base de cálculo é o valor venal
do bem ou direito.
Como esse valor é variável, a lei não pode fixá-lo, embora
possa estabelecer critérios para a sua determinação.
A verdade é que a determinação desse valor de mercado
constitui atividade inerente ao lançamento, não havendo impedimento algum que os
critérios sejam estabelecidos por decreto e que possam, inclusive, ser aplicados a fatos
geradores pretéritos, como autorizam as disposições dos artigos 144, § 1o e 148 do
Código Tributário Nacional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
6
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
§ 1o. Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de
investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias
ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade
tributária a terceiros.
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou
tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa
ou judicial.
Portanto, o único limite a ser considerado seria o real valor
do bem ao tempo do fato gerador, o valor venal do imóvel, segundo o disposto no artigo
38 do Código Tributário Nacional, que não foi objeto de impugnação e cuja
determinação é inerente à atividade de lançamento, sem necessidade de lei em sentido
formal e com possibilidade de fixação de critérios por decreto e da sua aplicação a fatos
geradores pretéritos.
A base de cálculo já está estabelecida em lei, pelo artigo
38 do Código Tributário Nacional, de modo que o novo critério para a sua determinação,
previsto em decreto, não colide com as disposições do seu artigo 97, II e § 1o, segundo
os quais somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos, a que se equipara a
modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011874-05.2020.8.26.0053
7
Frise-se que não houve modificação da base de cálculo,
mas o estabelecimento de uma outra forma para determiná-la, perfeitamente compatível
com o critério legal, não alterado pelo decreto, de não poder ser inferior ao valor
considerado para o lançamento do IPTU ou do ITR.
Acompanha-se, no entanto, entendimento em contrário
desta e de todas as Câmaras com competência para esta matéria, no sentido de ser
considerado como base de cálculo do ITCMD o valor venal estipulado para o
lançamento do IPTU ou ITR, com fundamento na Lei Estadual 10705/2000, afastada a
consideração do valor de mercado no momento da abertura da sucessão, bem como o
Decreto Estadual 46655/2002, redação do Decreto 55002/2009, por considerar que a
criação de nova base de cálculo, com aumento do tributo questionado, constitui afronta
à lei estadual.
A questão não envolve a competência conferida ao Estado
para instituir o ITCMD, artigos 155, I, da Constituição Federal, 35, I, II e 38 do Código
Tributário Nacional, mas a possibilidade de ignorar a disposição da lei estadual, de
adotar como base de cálculo do tributo o valor considerado para o lançamento do IPTU
municipal ou do ITR e de adotar por decreto outro parâmetro de valor.
Destarte, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator